Tribunal: TJSP
Processo: 1014886-96.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação - Execução fiscal - IPTU - Exercícios de 2009 a 2013- Município de Guarulhos - Sentença que rejeitou os embargos à execução - Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Ausência de nulidade quanto à publicação da lei no tocante aos lançamentos quanto aos exercícios de 2009 a 2013 – Inexistência de vícios, ademais, quanto à suposta ausência de melhoramentos do art. 32, §1o do

Ementa:
Apelação - Execução fiscal - IPTU - Exercícios de 2009 a 2013- Município de Guarulhos - Sentença que rejeitou os embargos à execução - Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Ausência de nulidade quanto à publicação da lei no tocante aos lançamentos quanto aos exercícios de 2009 a 2013 – Inexistência de vícios, ademais, quanto à suposta ausência de melhoramentos do art. 32, §1o do CTN, em razão de se tratar de imóvel localizado em área de expansão urbana – Súmula no 626/STJ – Nulidade parcial, contudo, que se verifica quanto à progressividade das alíquotas - Inconstitucionalidade declarada da Lei n.o 5.753/2001 quanto a imóveis residenciais – Aplicabilidade também a imóveis não-edificados, já que há progressividade com base em critério semelhante àquele rechaçado pelo C. Órgão Especial – Alteração de entendimento – Nulidade que não contamina todo o lançamento, mantendo-se a cobrança pela alíquota mínima, nos termos da jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal – Tal alíquota, no caso, é resultado do escalonamento previsto no inciso VII do art. 7o da referida lei, o que deve ser apurado – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.